Tribunal: TJMT
Processo: 1035130-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035130-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODOLFO CHIQUINI DA SILVA - CPF: 333.986.298-22 (ADVOGADO), ALINE BORGES GUIMARAES - CPF: 693.956.831-04 (AGRAVANTE), LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - CPF: 017.464.531-76 (AGRAVANTE), GINCO PLATINUM INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 22.535.638/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. PARTE CONTROVERTIDA DO CONTRATO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos, majorou de ofício o valor da causa para o total do contrato (R$ 333.375,00) e determinou a complementação das custas, sob pena de indeferimento da petição inicial. Os agravantes sustentam que o valor correto corresponde ao montante efetivamente controvertido (R$ 34.862,43), relativo a 90% dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em ação de rescisão contratual com restituição parcial dos valores pagos, o valor da causa deve corresponder ao valor total do contrato ou ao benefício econômico efetivamente almejado pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa deve refletir o conteúdo econômico imediato da demanda, nos termos do art. 292, II, do CPC.

A jurisprudência estabelece que, em ações de rescisão contratual cumuladas com restituição de valores, o valor da causa deve corresponder à quantia cuja restituição é efetivamente pleiteada, e não ao valor integral do contrato, salvo impugnação total.

No caso concreto, os autores não discutem a validade do contrato nem pleiteiam sua invalidação completa, restringindo-se à restituição parcial de valores pagos, o que afasta a adoção do valor total do contrato como base.

A exigência de complementação de custas com base em valor não controvertido impõe ônus financeiro desproporcional e pode comprometer o acesso à justiça, sem respaldo na interpretação adequada do art. 292, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALINE BORGES GUIMARÃES e LUIZ EDUARDO LOPES JÚNIOR em face da decisão proferida pelo Juízo da 10o Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual no 1032404-44.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor de GINCO PLATINUM INCORPORAÇÕES LTDA, alterou, de ofício, o valor atribuído à causa e determinou a complementação das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Os agravantes narram que ajuizaram a ação de origem visando à rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, atribuindo à causa o valor de R$34.862,43, correspondente ao proveito econômico pretendido (restituição de 90% dos valores pagos).

Afirmam que, após o indeferimento do pedido de assistência judiciária, cumpriram a determinação judicial e recolheram as custas iniciais, de forma parcelada, com base no valor inicialmente atribuído. Contudo, em momento posterior, o magistrado singular proferiu nova decisão (ID 209229345), retificando o valor da causa para R$ 333.375,00, que corresponde ao valor total do contrato, e intimando-os para recolher a diferença das custas, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Sustentam que a decisão é equivocada, pois, em ações de rescisão contratual, o valor da causa deve corresponder à parte controvertida do negócio jurídico, nos termos do art. 292, II, do Código de Processo Civil. Argumentam que a exigência de complementação das custas em valor elevado inviabiliza o prosseguimento do feito e viola o princípio do acesso à justiça.

Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma para manter o valor da causa como o proveito econômico almejado.

Inicialmente, o pedido de gratuidade da justiça formulado neste recurso foi indeferido, tendo os recorrentes comprovado o recolhimento do preparo recursal.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O efeito suspensivo foi indeferido na liminar de Id. n.o 325393874.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.o 326392437.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A matéria em análise cinge-se à legalidade da decisão que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos, determinou a retificação do valor da causa para o valor integral do contrato de compra e venda de imóvel, sob o fundamento de que tal montante representaria o verdadeiro proveito econômico pretendido pelos autores.

Pois bem.

A fixação do valor da causa está disciplinada pelo artigo 292 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

[...]

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;”

E, de acordo com o REsp 1637877/RS, o valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão.

Conforme interpretação sistemática do dispositivo legal, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico imediato da demanda, isto é, à utilidade concreta que a parte autora busca obter por meio da tutela jurisdicional.

Quando a demanda objetiva a rescisão contratual com restituição parcial dos valores pagos, é imperioso que o valor atribuído à causa reflita o montante efetivamente controvertido, e não o valor integral do contrato, salvo quando este estiver sendo impugnado em sua totalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos.

No caso em exame, conforme se extrai da petição inicial e das razões do agravo, os agravantes não controvertem a existência nem a validade do contrato, tampouco discutem o preço integral do imóvel. A pretensão deduzida restringe-se à rescisão do ajuste por iniciativa dos compradores e à restituição de 90% dos valores efetivamente pagos, quantificados em R$34.862,43, valor que foi corretamente atribuído à causa.

Assim, a controvérsia jurídica não recai sobre o contrato em sua integralidade, mas exclusivamente sobre o
quantum
a ser devolvido, circunstância que atrai, de forma direta, a aplicação do art. 292, II, do CPC, na parte que se refere à “parte controvertida do ato jurídico”.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, em ações de rescisão contratual, o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico perseguido pela parte, e não necessariamente ao valor integral do contrato, sobretudo quando a discussão se limita à devolução de valores pagos.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL – VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO INTERESSE ECONÔMICO DA LIDE - AÇÃO QUE BUSCA RESCINDIR O CONTRATO DE COMPRA E VENDA, MEDIANTE A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER À PORÇÃO CONTROVERTIDA – ART. 292, II, CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Objetivando, o comprador, a rescisão do compromisso de compra e venda, em razão do inadimplemento do vendedor, mediante devolução da quantia paga, o valor da causa deve reproduzir o interesse econômico da lide, representado pelo montante que o autor pretende que lhe seja restituído, nos termos do art. 292, II, do CPC, e não o valor integral do contrato
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1030051-91.2023.8.11 .0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2024)

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Decisão que acolheu impugnação ao valor da causa e determinou sua retificação para que corresponda ao valor do contrato. Descabimento .
Em ação de rescisão contratual, o valor atribuído à causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido.
Precedentes. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO .”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2094897-49.2024.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 21/05/2024, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2024)

Portanto, não se justifica a fixação do valor da causa no montante integral do contrato (R$ 333.375,00), sobretudo porque o objeto da ação restringe-se à rescisão do ajuste e à restituição parcial dos valores pagos, e não à invalidação total do negócio jurídico.

De outro lado, não se verifica, no caso concreto, qualquer descompasso entre o valor atribuído à causa e a realidade litigiosa, uma vez que o montante de R$ 34.862,43 corresponde exatamente ao conteúdo econômico discutido, inclusive já tendo servido de base para o recolhimento das custas iniciais, conforme determinação judicial anterior.

Dessa forma, a decisão agravada, ao determinar a retificação do valor da causa para o valor integral do contrato e exigir a complementação das custas, acabou por desbordar da correta interpretação do art. 292, II, do CPC, além de impor ônus financeiro desproporcional e potencialmente restritivo ao direito fundamental de acesso à justiça.

Impõe-se, portanto, a manutenção do valor da causa tal como atribuído na inicial, por refletir, com exatidão, a parte controvertida do negócio jurídico.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, a fim de manter o valor da causa no montante correspondente ao proveito econômico perseguido na ação de rescisão contratual, afastando-se a determinação de complementação das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026